Tribunal: TJES
Processo: 5003596-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003596-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
AGRAVADO: POSTO PRINCIPE LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda mercantil de produtos ajuizada por
POSTO PRÍNCIPE LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cláusula de exclusividade no contrato firmado entre as partes, permitindo ao agravado adquirir combustíveis de qualquer outra distribuidora autorizada pela ANP, devendo ele se abster de utilizar a bandeira da agravante.

Em suas razões recursais alega a agravante que:
(1)
firmou junto ao Posto agravado, no dia 03/01/2017, o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº. 2018.01.10736”, com prazo de vigência de 01/12/2017 a 01/06/2022, por meio do qual restou pactuada a aquisição, pelo Posto Agravado, de combustíveis e produtos da distribuidora ALE em regime de exclusividade, o licenciamento para uso de tal marca, o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis sob a bandeira ALE e um mútuo no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
(2)
também foi firmado “Termo de Licenciamento de uso de Marca e Outras Avenças”, tendo restado entabulada a aquisição mensal mínima de combustíveis pelo Posto Agravado e um volume total a ser atingido ao final do prazo de vigência contratual, sendo que tais quantitativos foram livremente acordados pelas partes, isso conforme se infere do item 1, do tópico II – Condições Gerais de Contratação – do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº 2018.01.10736”.;
(3)
o agravado não comprovou nos autos qualquer dano concreto, atual, certo e/ou irreparável que possa ocasionar o encerramento das atividades da empresa e, nem mesmo, que a agravante tenha praticado preços diferenciados entre os revendedores filiados à rede ALE;
(4)
a comparação realizada pelo agravado para alegar que a agravante pratica preços acima da média não é realizada entre agentes econômicos em situações semelhantes (entre dois postos revendedores vinculados à Distribuidora Alesat), ou seja, o agravado está realizando comparação entre o preço praticado pela Agravante com postos de bandeira branca, localizados em cidades distintas.

Em sede de contrarrazões, argumenta o agravado que:
(1)
a agravante não oferece a mínima condição de preço para que o agravado possa se manter no mercado. Isto porque, cobra por litro de produto para os filiados à sua “Rede” preço maior do que a própria agravante oferece a outros revendedores não filiados a ela, como se demonstrará a seguir e no curso da instrução processual, o que está levando o agravado a, se não lhes for concedido o pedido objeto da presente, encerrar suas atividades;
(2)
conforme se infere do contrato em tela, o agravado se obriga a adquirir uma quantidade de 9.720.000 (nove milhões setecentos e vinte mil litros) litros de derivado de petróleo, sem saber que pagaria R$ 0,2149 (vinte um centavos) a mais por litro de combustível;
(3)
o Contrato de Mútuo Feneratício celebrado entre agravado e agravante está totalmente adimplido e ainda pago a maior pelo que se faz necessário perícia técnica para apurar o mútuo e seus acréscimos na forma prevista no contrato e abater do preço pago na aquisição de derivado de petróleo e álcool por parte do agravado.

Decisão preliminar ao movimento n. 1139053.

Embargos de Declaração ao movimento n. 1272830.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda mercantil de produtos ajuizada por
POSTO PRÍNCIPE LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cláusula de exclusividade no contrato firmado entre as partes, permitindo ao agravado adquirir combustíveis de qualquer outra distribuidora autorizada pela ANP, devendo ele se abster de utilizar a bandeira da agravante.

Em suas razões recursais alega a agravante que:
(1)
firmou junto ao Posto agravado, no dia 03/01/2017, o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº. 2018.01.10736”, com prazo de vigência de 01/12/2017 a 01/06/2022, por meio do qual restou pactuada a aquisição, pelo Posto Agravado, de combustíveis e produtos da distribuidora ALE em regime de exclusividade, o licenciamento para uso de tal marca, o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis sob a bandeira ALE e um mútuo no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
(2)
também foi firmado “Termo de Licenciamento de uso de Marca e Outras Avenças”, tendo restado entabulada a aquisição mensal mínima de combustíveis pelo Posto Agravado e um volume total a ser atingido ao final do prazo de vigência contratual, sendo que tais quantitativos foram livremente acordados pelas partes, isso conforme se infere do item 1, do tópico II – Condições Gerais de Contratação – do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº 2018.01.10736”.;
(3)
o agravado não comprovou nos autos qualquer dano concreto, atual, certo e/ou irreparável que possa ocasionar o encerramento das atividades da empresa e, nem mesmo, que a agravante tenha praticado preços diferenciados entre os revendedores filiados à rede ALE;
(4)
a comparação realizada pelo agravado para alegar que a agravante pratica preços acima da média não é realizada entre agentes econômicos em situações semelhantes (entre dois postos revendedores vinculados à Distribuidora Alesat), ou seja, o agravado está realizando comparação entre o preço praticado pela Agravante com postos de bandeira branca, localizados em cidades distintas.

Em sede de contrarrazões, argumenta o agravado que:
(1)
a agravante não oferece a mínima condição de preço para que o agravado possa se manter no mercado. Isto porque, cobra por litro de produto para os filiados à sua “Rede” preço maior do que a própria agravante oferece a outros revendedores não filiados a ela, como se demonstrará a seguir e no curso da instrução processual, o que está levando o agravado a, se não lhes for concedido o pedido objeto da presente, encerrar suas atividades;
(2)
conforme se infere do contrato em tela, o agravado se obriga a adquirir uma quantidade de 9.720.000 (nove milhões setecentos e vinte mil litros) litros de derivado de petróleo, sem saber que pagaria R$ 0,2149 (vinte um centavos) a mais por litro de combustível;
(3)
o Contrato de Mútuo Feneratício celebrado entre agravado e agravante está totalmente adimplido e ainda pago a maior pelo que se faz necessário perícia técnica para apurar o mútuo e seus acréscimos na forma prevista no contrato e abater do preço pago na aquisição de derivado de petróleo e álcool por parte do agravado.

Decisão preliminar ao movimento n. 1139053.

Embargos de Declaração ao movimento n. 1272830.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, narrou na exordial o autor, ora agravado, que celebrou com a ré, ora agravante, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento, Mútuo Feneratício e Outros Pactos, idealizando potencializar seu empreendimento que se consubstancia na comercialização de derivado de petróleo e álcool.

Argumentou que, por ser inexperiente no ramo de posto de revenda de combustível, apôs sua assinatura num instrumento pernicioso que jamais poderia incrementar as vendas de derivado de petróleo.

Com base nesses fundamentos, requereu tutela de urgência para que fosse liminarmente suspensa a clausula de exclusividade no contrato firmado com a ré, permitindo-lhe adquirir combustíveis de qualquer outra revendedora, alegando que os preços praticados são superiores aos vendidos aos postos de outras bandeiras, o que o estava levando a praticamente encerrar suas atividades.

Quando da análise do pleito liminar, entendeu o magistrado
a quo
que a relação contratual do autor, em especial a clausula que prevê uma majoração média de R$ 0,2412 a cada litro de derivado de petróleo retirado/adquirido para comercialização, traduz excessiva onerosidade da prestação, praticamente impedindo a obtenção de lucro e colocando em risco sua sobrevivência no mercado.

Ao deferir a medida, ressaltou o magistrado que o agravado deveria se abster de utilizar a bandeira da agravante.

Pois bem.

Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais
,
nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Nesse ponto, cabe ressaltar que o Código Civil em seu art. 113 estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, o que impõe as partes que ajam de acordo com o padrão ético que possibilite a concretização de suas legítimas expectativas quando da celebração do contrato.

Feitas essas considerações, tenho que prosperam as alegações deduzidas pelo agravante.

Isso porque não há como aferir, neste momento processual, se a clausula contratual que prevê majoração média de R$ 0,2412, a cada litro de derivado de petróleo retirado/adquirido para comercialização, traduz onerosidade excessiva ao agravado.

Em verdade, tenho que a suspensão da clausula de exclusividade com base, tão somente, na análise do valor de reajuste do preço da litragem não encontra qualquer amparo técnico, notadamente porque se faz necessária a incursão nos fatos narrados com vistas à análise de mercado.

Cabe registrar que o contrato livremente pactuado consignou expressamente as obrigações das partes,
de modo que ciente o agravado de seus termos
, não sendo suficiente o fundamento da falta de prática no mercado para afastar a força obrigatória dos contratos.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - RECURSO PROVIDO.

1 –
A máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

2 - O Código Civil em seu art. 113 estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, o que impõe as partes que ajam de acordo com o padrão ético que possibilite a concretização de suas legítimas expectativas quando da celebração do contrato.

3 - A suspensão da clausula de exclusividade com base, tão somente, na análise do valor de reajuste do preço da litragem não encontra qualquer amparo técnico, notadamente porque se faz necessária a incursão nos fatos narrados com vistas à análise de mercado.

4 - O contrato livremente pactuado consignou expressamente as obrigações das partes, de modo que ciente o agravado de seus termos, não sendo suficiente o fundamento da falta de prática no mercado para afastar a força obrigatória dos contratos.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.